Tribunal: STJ
Processo: 5007702-53.2024.8.21.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214517 - RS (2025/0181811-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TANIA REGINA DIEHL
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO.
PERIODICIDADE. DIÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada. Precedentes.
2. Hipótese em que a Corte de origem verificou que houve pactuação expressa da
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Rever a conclusão da Corte
local, nesse ponto, demandaria o reexame contratual e fático dos autos,
situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância
com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/09/2025
15/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: a72d0d2a-1bf5-41a4-97e8-715092325c60

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214517 - RS (2025/0181811-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: TANIA REGINA DIEHL
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO.
PERIODICIDADE. DIÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada. Precedentes.
2. Hipótese em que a Corte de origem verificou que houve pactuação expressa da
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Rever a conclusão da Corte
local, nesse ponto, demandaria o reexame contratual e fático dos autos,
situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância
com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (AgInt) manifestado pela autora (pessoa física)
contra a decisão que negou provimento ao seu recurso especial (REsp).
Para a agravante, a apreciação do seu REsp, no qual ela sustenta a
ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios capitalizados diariamente, não
depende de reexame de provas ou de interpretação de cláusulas contratuais.
VOTO
A fim de facilitar a compreensão da matéria suscitada no AgInt, apresento,
resumidamente, o contexto em que ela está inserida.
Na origem, a autora propôs revisional de mútuo, materializado em cédula de
crédito bancário, celebrado para financiar aquisição de veículo automotor (motoneta),
com previsão de pagamento de parcelas mensais por meio de boleto (carnê).
A sentença rejeitou a pretensão de revisão do pacto de capitalização de
juros remuneratórios.
Apelaram as partes, sobrevindo acórdão assim ementado (fl. 550):
Documento eletrônico VDA50132260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: a51ec172-4d35-4a3f-a96d-9bad95f27426

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE
DE ATENDIMENTO DO PEDIDO DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA AUFERIDA
PELO BACEN NAS HIPÓTESES EM QUE VERIFICADA ABUSIVIDADE NA TAXA
CONTRATADA, O QUE NÃO REFLETE O CASO EM TELA. CAPITALIZAÇÃO
DOS JUROS EM PERIODICIDADE DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VENDA CASADA.
PRÁTICA VEDADA PELO ARTIGO 39, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. CASO DOS AUTOS EM QUE VERIFICADA OPÇÃO PELO
CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. MORA CARACTERIZADA.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. UNÂNIME. DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉU E POR MAIORIA NEGARAM
PROVIMENTO AO DA PARTE AUTORA, VENCIDA A RELATORA QUE DAVA
PARCIAL PROVIMENTO.
Na sequência, a autora interpôs REsp, no qual alega que o acórdão
recorrido contrariou:
A) os artigos 6o, 46, 51 e 52 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor - CDC) porque ignorou que a pactuação da capitalização diária de juros
remuneratórios só é lícita se o contrato trouxer, de forma clara, destacada e expressa,
a taxa diária contratada. Sustenta que a ausência de informação no contrato acerca da
taxa diária inviabiliza a cobrança da capitalização em tal periodicidade, pena de ofensa
ao direito do consumidor de receber informação prévia, adequada e clara. No ponto,
afirma também que o acórdão recorrido deu aos artigos mencionados interpretação
que, no mesmo contexto fático, diverge da do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
B) o artigo 396 da Lei 10.406/2002 (Código Civil - CC/2002) porque deixou
de afastar os efeitos da mora.
Neguei provimento ao REsp, o que motivou a interposição do presente AgInt.
Com o merecido respeito ao entendimento da autora, penso que a objeção
apresentada no AgInt não procede, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.
A autora buscou convencer, no REsp, da ilegalidade da cobrança da
capitalização diária de juros. A meu juízo, a tese não se mostra plausível.
Sobre a matéria, registrei na decisão agravada, como primeiro fundamento,
que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, para quem a
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada. Nessa direção:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada
pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
Documento eletrônico VDA50132260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: a51ec172-4d35-4a3f-a96d-9bad95f27426

periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo
método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para
os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36
/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido. (REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2012
24/9/2012

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036
E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE
COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA
À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins
dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados
nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso
concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no
acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de
juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos
termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária,
em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o
Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora
insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi
aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC),
sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida
documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de
créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente
de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial
parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.
(REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
8/2/2017
13/3/2017

A propósito do assunto, o STJ editou as Súmulas 539 e 541, segundo as
quais, respectivamente:
Documento eletrônico VDA50132260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: a51ec172-4d35-4a3f-a96d-9bad95f27426

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
31/3/2000
desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso, o acórdão recorrido, confirmando a sentença, rejeitou a pretensão
de revisão do pacto de capitalização de juros remuneratórios, nestes termos (fl. 554):

Vênia à eminente Relatora, divirjo parcialmente do voto-condutor, especificamente
no que diz respeito à capitalização dos juros, caracterização da mora e
sucumbência.
De acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a
possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou
admitida por ocasião do julgamento do R Esp no 973.827/RS, desde que obedeça
a dois requisitos, quais sejam:
a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada;
b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.
Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido,
deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem: [...]
No caso, considerando que o contrato foi firmado pelas partes em data posterior à
da entrada em vigor da Medida Provisória no 2.170-36/2001, é possível a
incidência de capitalização em periodicidade inferior à anual.
Ademais, constato que a taxa de juros anual supera o duodécuplo da mensal, no
que comprovada a contratação da capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual. E isso, conforme citei acima, é suficiente para a cobrança capitalizada.
Não bastasse, verifico ainda que a incidência de capitalização (e sua
periodicidade) está expressamente prevista no contrato (item "G" das cláusulas
geriais - evento 13, CONTR3).
Destaco, outrossim, que a conclusão ora adotada é aquela estampada na Súmula
541 do STJ, linha de interpretação que, há muito, vem sendo observada por este
Órgão Fracionário, não havendo, por conseguinte, qualquer descumprimento ou
não observância de julgamento vinculante proferido pelo STJ.
Ainda que existam decisões com interpretação diversa, no sentido de necessidade
de constar expressamente a taxa diária, não é a linha – interpretativa, reforço –
adotada por esta Câmara, e não há qualquer vinculação a outras decisões, que
não se tratam de precedente de observância obrigatória, na forma do art. 927 do
CPC.
Face a essas considerações, preenchidos os requisitos acima, não há qualquer
óbice à capitalização dos juros na forma contratada.
Assim, com a máxima vênia à eminente Relatora, mantidos os encargos da
normalidade, não há falar em descaracterização da mora e/ou antecipação dos
efeitos da tutela, tampouco se cogita compensação de valores e/ou repetição de
indébito, posto que mantida a contratação.

Documento eletrônico VDA50132260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: a51ec172-4d35-4a3f-a96d-9bad95f27426

Como se depreende da leitura desses fragmentos, o contrato celebrado
pelas partes litigantes prevê a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
(diária). Nesse contexto, evidencia-se que o acórdão recorrido não se afastou da
jurisprudência da Casa, acima demonstrada. Ratifico, portanto, a convicção de que o
REsp esbarra na incidência da Súmula 83/STJ.
Em reforço a esse fundamento (incidência da Súmula 83/STJ), afirmei na
decisão agravada que a revisão da conclusão da Corte local exigiria reexame do
acervo contratual e fático dos autos, o que é inviável em recurso especial. A ver:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA
MORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de
julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no
sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827
/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe de
).
08/08/2012
24/09/2012
2. Na hipótese, o acórdão recorrido
consignou a existência de pactuação de capitalização diária, assim, rever o
entendimento acerca da previsão expressa da capitalização de juros diária
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas
contratuais, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7
do STJ. [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n.
1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
27/6/2022
DJe de
.)
29/6/2022
Consoante já destacado nesta decisão, a Corte local repeliu a pretensão da
autora de afastamento da capitalização diária de juros remuneratórios porque a
cobrança desse encargo foi contratualmente prevista. Sem menoscabo da opinião
da agravante, nada há a modificar na decisão agravada. A linha de raciocínio adotada,
no sentido da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, é a mesma que, no trato da
matéria, tem prevalecido na jurisprudência da Casa, conforme precedente acima
indicado.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:06
Código de Controle do Documento: a51ec172-4d35-4a3f-a96d-9bad95f27426

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.214.517 / RS
Número Registro: 2025/0181811-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50077025320248210019
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TANIA REGINA DIEHL
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
RECORRIDO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TANIA REGINA DIEHL
ADVOGADO : GILSON JOSÉ POPIOLEKI DOS SANTOS - RS048746
AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO : RODRIGO SCOPEL - RS040004
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50543708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:40
Código de Controle do Documento: d7435ceb-0ed7-49ae-9f4f-39a894f7da13

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:40
Código de Controle do Documento: d7435ceb-0ed7-49ae-9f4f-39a894f7da13